Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta 1a Turma recursal, que conheceu do recurso de apelação criminal interposto pelo réu e a ele negou provimento, mantendo a sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete dias) de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 47 do Decreto-lei n.o 3.688/1941 (transporte irregular de passageiros).
2. Fatos relevantes. O acórdão embargado considerou devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao recorrente, de acordo com as provas produzidas nos autos, consignando que a habitualidade, necessária para a configuração da contravenção penal em questão, ficou demonstrada no exame do acervo probatório presente nos autos.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado, em relação aos elementos utilizados para comprovar a habitualidade do réu, bem como quanto à utilização de condenação anterior para fundamentar a fixação do regime inicial semiaberto
4. O embargante argumenta que as provas dos autos não demonstraram a ocorrência de habitualidade da conduta e que a condenação anterior do réu por fatos similares não pode ser utilizada para fundamentar a habitualidade. Além disso, aponta que o réu não ostenta nenhuma circunstância judicial negativa e que uma única condenação anterior não pode ser utilizada para fundamentar a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
5. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
III. Razões de Decidir
6. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
7. No caso dos autos, não se evidencia a omissão alegada. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
8. Quanto à habitualidade, o Acórdão foi claro ao expor os elementos probatórios que demonstraram a habitualidade da conduta do recorrente, pontuando que a possibilidade de utilização de anotações criminais para fundamentar a ocorrência de habitualidade, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais.
9. Da mesma forma, o acórdão consignou expressamente que, sendo o réu reincidente, mostra-se inviável a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
10. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
11. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo
12. Embargos CONHECIDOS e DESPROVIDOS.
________________________________________________
Legislação relevante citada: Decreto-lei n.o 3.688/1941, art. 17.